Tribunal: TJMT
Processo: 1026286-11.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026286-11.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), HELIO TARCILIO DE MORAES - CPF: 138.095.551-34 (APELADO), ALEXSANDRO DE FARIAS - CPF: 925.400.749-87 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AÇÃO DE USUCAPIÃO JULGADA PROCEDENTE – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIO DO ANTIGO PROPRIETÁRIO CONSTANTE NO REGISTRO IMOBILIÁRIO QUE NÃO EXERCIA A POSSE DO IMÓVEL – ILEGITIMIDADE PASSIVA CONSTATADA – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA EXCLUSÃO O ANTIGO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO PATRONO DO EXECUTADO DEVIDOS –

MODIFICAÇÃO DO DOMÍNIO DO IMÓVEL NO CURSO DA EXECUÇÃO FISCAL EM RAZÃO DO JULGAMENTO PROCEDENTE DE AÇÃO DE USUCAPIÃO – POSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA AÇÃO AO ADQUIRENTE QUE JÁ EXERCIA A POSSE NO MOMENTO QUE OCORREU O FATO GERADOR DO IMPOSTO COBRADO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 392 DO STJ – EXTINÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

“
A usucapião é forma originária de aquisição da propriedade (art. 1.238 do Código Civil) e, por conseguinte, desde o momento em que implementadas as suas condições, implica a perda para o então proprietário constante no registro imobiliário do direito à fruição dos poderes inerentes ao domínio (uso, gozo e disposição - art. 1.228 do Código Civil), de modo que não é possível impor a esse, que figura apenas como antigo dono, a sujeição passiva do IPTU. [...]”.
(STJ - REsp n. 1.490.106/PR).

Conforme entendimento firmado em recurso paradigma do STJ
é cabível a fixação de honorários sucumbenciais nos casos em que a
Exceção de Pré-executividade acolhida implicar em reconhecimento de ilegitimidade passiva com a exclusão do executado polo passivo da execução fiscal (Recurso Especial no 1358837/SP -
Tema 961).

No caso de julgamento procedente de ação de usucapião em que é demonstrado o exercício da posse do adquirente originário quando da ocorrência do fato gerador do imposto cobrado no feito executivo, é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do novo proprietário, não sendo aplicável nesse caso a súmula 392 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, nos autos da
Execução Fiscal no 1026286-11.2020.8.11.0003
,
que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade da parte
HELIO TARCILIO DE MORAES
em relação a CDA n.o
5542/2020, para declarar extinta a ação, e condenar a exequente/apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados
nas porcentagens mínimas previstas no artigo 85, §3o do Código de Processo Civil
.

Aduz que, o titulo executado se refere a dívida de IPTU relativa aos exercícios de 2016 2017 e 2018, do imóvel de endereço
“
Rua Antonio Jacob das Chagas-L.654, no 830, Bairro Jd. São Francisco Complemento: Cidade: Rondonópolis – MT”
cujo domínio pertence apelado.

Sustenta que, nos termos do artigo 34 do Código Tributário Nacional, o contribuinte do IPTU é o titular do domínio do imóvel,
ou o seu possuidor a qualquer título.

Argumenta
que, a
promessa de compra e venda de imóvel somente tem sido admitida como forma de atribuir a responsabilidade pelo pagamento do IPTU quando for registrada no ofício imobiliário e o fisco municipal for informado, o que não teria acontecido no caso dos autos.

Assevera que, embora o imóvel que implicou na ocorrência do fato gerador do IPTU tenha sido vencido no ano de 2004, por meio de contrato particular de compra e venda, até o ajuizamento da execução não havia sido realizado o registro/transferência do domínio.

Assegura que, o contrato de promessa de compra e venda apenas assinado pelas partes não se assemelha à transferência de propriedade registrada na matrícula do respectivo imóvel.

Verbera que, em vez que fazerem a transferência de domínio, os adquirentes optaram por ajuizar, no ano de 2020, ação de usucapião, visando a aquisição originária do bem, o qual ainda não foi julgado.

Pontua que, um contrato particular de compra e venda e/ou o mero ajuizamento de uma ação de usucapião não é suficiente para afastar a responsabilidade tributária do IPTU em relação a pessoa detentora do domínio do bem.

Pondera que, nesses casos, a jurisprudência entende que o vendedor que possui o domínio possui responsabilidade passiva tributária em relação ao IPTU.

Afirma que, não houve intimação da pessoal da fazenda pública para apresentar a exceção de pré-executividade.

Ao final, pugna pelo
provimento do presente recurso
, para reformar a decisão obrigada, no sentido de rejeitar a exceção de pré-executividade e, por conseguinte, determinar o prosseguimento do feito executivo.

A parte apelada, contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
ajuizou a Ação de Execução Fiscal no
1026286-11.2020.8.11.0003
,
em desfavor de
HELIO TARCILIO DE MORAES
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, referente aos exercícios de 2016, 2017 e 2018, inscrito na
CDA 5542/2020.

O Executado
HELIO TARCILIO DE MORAES
,
em defesa, opôs exceção de pré-executividade, onde arguiu que não poderia ser responsabilizado pelo pagamento do referido tributo, uma vez que, no ano de 2004, teria vendido o imóvel para
GLAUCINEY APARECIDA DE COSTA LIMA e o Sr. MILTON GONÇALVES DE LIMA
, “
ficando a cargo do atual possuidor a responsabilidade de fazer os devidos registros cartorários, bem como se exonerando dos encargos tributários, de taxas de utilização e de consumo do referido imóvel” (Id. 164154668 – pág. 4).

Expôs o executado/apelado que para adquirir o domínio do imóvel os possuidores GLAUCINEY APARECIDA DE COSTA LIMA e o Sr. MILTON GONÇALVES DE LIMA ingressaram, em 14/10/2020, com ação de usucapião extraordinária n.o 1021494-14.2020.8.11.0003.

Ao final requereu que fosse reconhecida a ilegitimidade passiva do executado.

O Magistrado
a quo
acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade da parte
HELIO TARCILIO DE MORAES
em relação a CDA n.o
5542/2020, declarar extinta a ação, e condenar a exequente/apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados
nas porcentagens mínimas previstas no artigo 85, §3o do Código de Processo Civil
, motivando a interposição do vertente recurso.

Com essas considerações passo a análise da insurgência recursal.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO APELADO

A controvérsia reside no reconhecimento da ilegitimidade ou não da parte executada no que tange ao débito de IPTU inscrito na
CDA 5542/2020
.

Sobre o assunto, sabe-se o art. 34 do Código Tributário Nacional dispõe que
“o c
ontribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”.

Já o art. 32 do mesmo Códex traz que o fator gerador do IPTU a
propriedade,

o domínio útil ou a posse de bem imóvel, como cito:

“
Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município”.

Com efeito,
em regra
, t
anto o possuidor do imóvel com
animus domini
, quanto o seu proprietário possuem responsabilidade em relação ao pagamento do IPTU.

A matéria é inclusive pacífica na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA QUESTÃO SUMARIAMENTE. LEGITIMIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPETITIVO. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
[...]
4. O Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais n. 1.111.202/SP e 1.110.551/SP, julgados sob o rito dos recursos repetitivos, firmou tese de que "tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU; e cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU".
5. Somente haverá a exclusão do proprietário do imóvel da qualidade de contribuinte do IPTU caso a própria legislação municipal retire sua responsabilidade. 6. Não havendo qualquer peculiaridade provada nos autos a justificar a não incidência do precedente firmado por esta Corte Superior (ao menos em sede de cognição sumária), é o caso de prover o recurso especial sob análise, determinando-se a reinclusão do recorrido no polo ativo da presente demanda. 7. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1662859/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 29/09/2017)

Todavia,
o Superior Tribunal de Justiça entende que a
regra geral não se aplica
quando, no momento da ocorrência do fato gerador quem detinha o domínio não possuía mais a posse do bem e, o possuidor à época do fato gerador adquire a propriedade do imóvel por meio da usucapião (
exceção
).

A propósito:

“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. SUJEIÇÃO PASSIVA. USUCAPIÃO. ENTÃO PROPRIETÁRIO CONSTANTE NO REGISTRO IMOBILIÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2, sessão de 09/03/2016). 2. A riqueza que dá suporte à configuração do fato gerador do IPTU em seu aspecto material está relacionada com o proveito econômico inerente à propriedade, ao domínio útil ou a posse do imóvel (art. 32 do CTN) e, por isso, são elencados como contribuintes do imposto o proprietário, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título (art. 34 do CTN). 3.
A usucapião é forma originária de aquisição da propriedade (art. 1.238 do Código Civil) e, por conseguinte, desde o momento em que implementadas as suas condições, implica a perda para o então proprietário constante no registro imobiliário do direito à fruição dos poderes inerentes ao domínio (uso, gozo e disposição - art. 1.228 do Código Civil), de modo que não é possível impor a esse, que figura apenas como antigo dono, a sujeição passiva do IPTU
. [...]”.
(REsp n. 1.490.106/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 24/5/2019.)

Conforme se extrai do referido julgado, quando a aquisição da propriedade se der por meio da usucapião, não é mais cabível cobrança do IPTU contra o antigo proprietário, se não era ele quem exercia mais a posse do bem quando da ocorrência do fato gerador do imposto municipal objeto de execução fiscal.

No caso dos autos, o apelado
HELIO TARCILIO DE MORAES
, em exceção de pré-executividade arguiu que, no ano de 2004 (antes da ocorrência do fato gerador do IPTU executado), vendeu o imóvel em questão para
GLAUCINEY APARECIDA DE COSTA LIMA e o Sr. MILTON GONÇALVES DE LIMA os quais teriam ajuizado, em 14/10/2020, a ação de usucapião extraordinário n.o 021494-14.2020.8.11.0003, a qual tem como requisito a posse com
animus domini
do imóvel por 15 (quinze) anos ou mais.

Em consulta aos autos da
ação de usucapião extraordinária n.o 1021494-14.2020.8.11.0003 é possível observar que na data de 26/04/2023 a demanda foi sentenciada, reconhecendo a posse e propriedade em favor de GLAUCINEY APARECIDA DE COSTA LIMA e o Sr. MILTON GONÇALVES DE LIMA, sendo dessa forma, concedida a aquisição originária da propriedade em favor dos autores daquela demanda (Autos 1021494-14.2020.8.11.0003 – Id. 116229851 – 1o grau).

Constata-se, também, que na data de 17/05/2023, a sentença proferida na ação de usucapião extraordinário n.o 1021494-14.2020.8.11.0003 transitou em julgado (Autos 1021494-14.2020.8.11.0003 – Id. 118020371 – 1o grau).

Com efeito, ao ser julgada procedente a ação de usucapião extraordinária, reconhecendo a posse de terceiro por mais de 15 anos, bem como que o apelado HELIO TARCILIO DE MORAES não exercia posse do bem desde 2004, não há que se falar em cobrança do antigo proprietário de IPTU inscrito na
CDA 5542/2020
(referente aos exercícios de 2016, 2017 e 2018), eis que ele não mais exercia a posse de imóvel quando da ocorrência do fato gerador do imposto e não possui mais o domínio do bem.

Com efeito, se mostra acertada a sentença no ponto que reconheceu a ilegitimidade passiva do apelado
HELIO TARCILIO DE MORAES.

DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Em relação ao ônus sucumbenciais, o
Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial no 1358837/SP
(
Tema 961
) entendeu que é
cabível a fixação de honorários sucumbenciais nos casos em que a
Exceção de Pré-executividade acolhida implicar em reconhecimento de ilegitimidade passiva com a exclusão do executado polo passivo da execução fiscal
, como cito:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, EM RELAÇÃO AO EXECUTADO E/OU RESPONSÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO
. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARCIALMENTE, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.[...] IX. Tese jurídica firmada: "
Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta
." [...]”.
(REsp n. 1.358.837/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 29/3/2021.)

Deste modo, sendo a
exceção de pré-executividade acolhida para excluir o ex-sócio do polo passivo, se mostra escorreita a sentença no ponto em que condenou a Fazenda Pública pagamento dos honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte ora apelada.

Em relação a
forma de fixação dos honorários

o Superior Tribunal de Justiça,
ao julgar os Resp.
1.850.512
,
1.877.883
,
1.906.623, 1.906.618, e outros, sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 1.076
), entendeu que, em regra, devem ser observados os
percentuais previstos nos
parágrafos 2o e 3o
do artigo 85 do CPC
, sendo admitida a aplicação de forma equitativa somente quando “havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
. [...] 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

No caso dos auto os honorários foram fixados
nas porcentagens mínimas previstas no artigo 85, §3o do Código de Processo Civil
, estando dessa forma em consonância com o entendimento jurisprudencial.

Assim, não merece reparo o
decisum
nesse ponto.

DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL.

Pugna, também, o MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS pelo prosseguimento da execução fiscal.

Pois bem. Na hipótese, verifica-se que a ação de usucapião extraordinário n.o 1021494-14.2020.8.11.0003 foi julgada no corrente ano, ou seja, após a propositura da presente ação (
Execução Fiscal no 1026286-11.2020.8.11.0003
), oportunidade em que foi declarado por sentença a aquisição originária da propriedade do imóvel que deu ensejo à cobrança do IPTU inscrito na CDA executada, em favor dos possuidores GLAUCINEY APARECIDA DE COSTA LIMA e MILTON GONÇALVES DE LIMA.

Nesses casos, ao ser julgada procedente a ação de usucapião e, sendo adquirida de forma originária a propriedade do imóvel pelos possuidores durante curso do feito executivo, entendo que, antes da execução fiscal ser extinta deve ser possibilitado ao Município exequente que requeira o redirecionamento do executivo fiscal em face dos novos proprietários se a posse do bem já era exercida por eles quando da ocorrência do fato gerador do IPTU. Explico.

No que tange ao redirecionamento da execução fiscal, sabe-se que, em regra, não se admite a substituição da Certidão de Dívida Ativa para o fim de modificação do sujeito passivo da obrigação tributária.

A matéria entra-se inclusive pacificada pela STJ por meio da súmula 392, como cito:

“Súmula 392
do STJ – “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução
”.

No entanto, o Tribunal da Cidadania, ao julgar o AgInt no REsp n. 1.764.763/PR, entendeu que no caso do IPTU, uma vez que o tributo incide sobre a coisa (bem imóvel), em caso de mudança de titularidade do bem no curso da ação por meio de convenção entre particulares (compra e venda), é possível o redirecionamento da execução fiscal ao novo adquirente, não sendo aplicável nesse caso a súmula 392 do STJ.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. EXECUÇÃO FISCAL. RFFSA E UNIÃO.
TRANSFERÊNCIA PATRIMONIAL. CURSO DA DEMANDA. SUCESSORA. REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA CDA
. DESNECESSIDADE. [...] 2. A Primeira Seção, quando do julgamento do Recurso Especial repetitivo n. 1.045.472/BA, consolidou o entendimento de que não é possível substituir a Certidão de Dívida Ativa para o fim de modificar o sujeito passivo da obrigação tributária e, com isso, obter o redirecionamento da execução fiscal, porquanto tal providência encerraria indevida modificação do lançamento no âmbito judicial. Inteligência da Súmula 392 do STJ. 3. Hipótese em que não há necessidade de alteração do lançamento nem da Certidão de Dívida Ativa (CDA), para que a União passe a integrar o polo passivo da execução fiscal, visto que ela não está sendo cobrada na condição de contribuinte do imposto, mas na de sucessora da devedora original (RFFSA) em razão da transferência patrimonial ocorrida no curso da demanda executiva. 4.
Por se tratar de obrigação tributária propter rem, o adquirente do imóvel assume em nome próprio o dever de pagar o crédito do IPTU regularmente lançado em momento anterior à transferência do domínio
. 5.
Por cuidar de imposição automática do dever de pagar os créditos tributários até então lançados em nome do contribuinte anterior, assim expressamente determinada na lei, o sucessor pode ser acionado independentemente de qualquer outra diligência por parte da Fazenda credora, visto que a sua responsabilidade não está relacionada com o surgimento da obrigação tributária, mas com o seu inadimplemento
. 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.764.763/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/11/2020, DJe de 27/11/2020.)

Na hipótese, embora
não se trate o caso de compra e venda do bem durante o curso da execução
,
mas de aquisição de propriedade de forma originária por meio de usucapião
; uma vez que a Fazenda Municipal teve conhecimento da aquisição origin[aria somente durante o curso da execução fiscal que visa o recebimento de IPTU, entendo ser possível a responsabilização tributária do novo adquirente em relação ao pagamento do imposto executado, com o redirecionamento da execução fiscal,
desde que haja provas de que os adquirentes originários já exercia a posse do imóvel com
animus domini
quando da ocorrência do fato gerador do imposto municipal
.

Nesse sentido tem se pronunciado a jurisprudência do TJRS, como cito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. [...]
RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL POR USUCAPIÃO
. 1. Contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. A Jurisprudência tem entend
ido que “é inexigível a cobrança de tributos de proprietário que não detém a posse do imóvel, devendo o município, no caso, lançar o débito tributário em nome dos ocupantes da área invadida” (AgInt no REsp 1551595/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016). Na hipótese, o imóvel que ensejou a exação foi objeto de usucapião, nos autos da ação judicial n. 001/1.10.0012241-8, cuja sentença transitou em julgado no curso na execução fiscal. Em tal situação, clara a declaração de perda da posse e do domínio útil do imóvel ao tempo dos fatos geradores pelo anterior proprietário registral, restando prejudicados o uso, gozo e fruição sobre o bem. Manutenção do julgamento de ilegitimidade passiva do executado. 2.
A responsabilidade pelo pagamento do IPTU configura obrigação propter rem, de modo que se a reconhece pelo usucapiente, pois exercia a posse qualificada pelo animus domini à época do fato gerador, vendo, a seguir, declarada a propriedade sobre o imóvel por aquisição originária
. Ademais, os artigos 32 e 34 do Código Tributário Nacional estabelecem que o fato gerador para incidência do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU é a propriedade, o domínio útil ou a posse a qualquer título de bem imóvel localizado em zona urbana.
Desse modo, como o fato gerador do imposto é também a posse, o usucapiente à época já era parte responsável pelo pagamento do tributo. Reconhecimento de circunstâncias que atraem a responsabilidade pela dívida, sem que implique em substituição da CDA
. DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME”. (Apelação Cível, No 70082495102, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em: 30-10-2019)

“
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO.
PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR. ALTERAÇÃO DE PROPRIEDADE NO CURSO DA AÇÃO. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL POR USUCAPIÃO. SUBSTITUIÇÃO DO PÓLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE, IN CASU, DA SÚMULA No 392 DO STJ
. I) As obrigações para pagamento do IPTU são propter rem, conforme dispõe o art. 130 do CTN, o qual prevê que os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, subrogam-se nas pessoas dos adquirentes. II)
O contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título, nos termos do art. 34 do CTN
. III) No caso, o imóvel objeto do tributo cobrado foi transmitido a terceiros por usucapião reconhecido em ação judicial. Deixando de ser a executada originária proprietária do imóvel, tampouco possuidora, não há falar em responsabilidade solidária, sendo parte ilegítima para figurar no pólo passivo da execução fiscal. IV) Todavia,
havendo alteração de propriedade do bem imóvel no curso da execução fiscal, os novos proprietários do imóvel são partes legítimas para figurar no pólo passivo da execução, sendo possível a substituição do pólo passivo e prosseguimento da execução fiscal
. V)
Nesse caso, é inaplicável a redação da Súmula 392 do STJ
, uma vez que o imóvel foi adquirido, através de ação de usucapião, no curso da execução fiscal, após os lançamentos efetuados. Trata-se, portanto, da hipótese de responsabilização tributária por sucessão, cujos créditos sub-rogam-se nas pessoas dos adquirentes, como previsto nos artigos 130, caput, e 131, inciso I, do CTN, o que afasta a vedação prevista na Súmula no 392 do STJ. APELO PROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, No 70073698813, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 13-07-2017)

“APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PEDIDO DESCONSTITUTIVO. IPTU. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE POR USUCAPIÃO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA, REVOGAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. [...] 2. De acordo com o que dispõe o art. 34 do CTN, o contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, em face dos quais o exequente poderá exigir a satisfação de seu crédito.
A responsabilidade do possuidor e agora proprietário - cujo direito foi adquirido por usucapião - pelo pagamento do IPTU é evidente, já que, em momento anterior, exercia a posse qualificada pelo animus domini. 3. A responsabilidade pelo pagamento de IPTU configura obrigação tributária propter rem, devida por aquele que detém a propriedade do imóvel, de forma que se reconhece a responsabilidade tributária por sucessão dos novos proprietários usucapientes
, nos termos dos arts. 130 e 131, I, do CTN. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA”.
(Apelação Cível, No 70066945825, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 16-12-2015)

Na mesma vertente vejamos julgados do TJSP:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU de 2017 e 2018. Exceção de pré-executividade rejeitada. Alegada ilegitimidade passiva "ad causam". Configuração. Aquisição da propriedade por terceito em ação de usucapião.
Efeito retroativo da sentença que reconhece aquisição da propriedade à data em que o possuidor cumpriu os requisitos legais. Irrelevância da ausência de registro do título no Cartório de Registro de Imóveis
.
Possibilidade, contudo, de redirecionamento da cobrança em face dos usucapientes
. Recurso provido, com observação”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2033104-46.2023.8.26.0000; Relator (a): João Alberto Pezarini; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Monte Mor - Setor das Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 31/05/2023; Data de Registro: 31/05/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal –
Pedido de redirecionamento da execução fiscal aos atuais proprietários do bem imóvel – Possibilidade – Imóvel adquirido por usucapião – Após o período aquisitivo da usucapião, as dívidas de IPTU pertencem aos usucapientes
(REsp n. 1.490.106/PR) - RECURSO PROVIDO”.

(TJSP;

Agravo de Instrumento 2137309-68.2019.8.26.0000; Relator (a): Mônica Serrano; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Taubaté - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/08/2019; Data de Registro: 20/08/2019)

Na hipótese o
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU inscrito na CDA 5542/2020 e cobrado na demanda é referente aos exercícios de 2016, 2017 e 2018, quando os adquirentes originários já exerciam a posse do imóvel
.

Isso porque, conforme se infere dos documentos colacionados na presente ação, bem como na ação de usucapião extraordinário, os adquirentes originários exercem a posse com
animus
domini
desde o ano de 2004.

Assim, antes de ser extinto o executivo fiscal deve ser oportunizado ao Fico Municipal que requeira o redirecionamento da demanda em face dos adquirentes originários,
pois demonstrado que este detinha a posse do bem quando ocorreu o fato gerador do IPTU, sendo a propriedade confirmada a através da ação de usucapião tão somente após o ajuizamento do executivo.

DO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO

Quando ao prequestionamento explícito, o Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço e dou parcial provimento ao presente recurso
, para reformar a sentença apenas no ponto que determinou a extinção da ação.

Consigno que, antes de ser extinto o executivo fiscal (
Execução Fiscal no 1026286-11.2020.8.11.0003
), seja oportunizado ao fisco municipal que promova o redirecionamento da demanda em face dos adquirentes originários do imóvel, os quais foram declarados na ação de usucapião extraordinário n.o 021494-14.2020.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023